Tribunal: STF
Processo: Ext 1772
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINÁRIA DE PEDIDO DE EXTRADICÇAO ANTES APRESENTADO AUTUADO COMO NOVA EXTRADIÇÃO. DUPLICIDADE. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INCISO I DO ARTIGO 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Em 13.12.2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou a este Supremo Tribunal o Ofício n. 4824/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, “em aditamento ao Ofício nº 4647 /2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado 12 de dezembro de 2022 [a] documentação original do pedido de extradição do nacional norte-americano ROBERT XAN PAUL” (fl. 01, e-doc. 1).



    2. O Ofício n. 4647 /2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, alí mencionado, foi recebido e autuado neste Supremo Tribunal Federal em 5.12.2022, como a Extradição 1771, tendo por requerente o Governo dos Estados Unidos e como extraditando o nacional norte-americano Robert Xan Paul ou Paul Robert Xan . 



    3. Em 5.12.2022, na Extradição 1771, deleguei “à juíza Andremara dos Santos, que exerce as funções de magistrada auxiliar neste gabinete, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 e do art. 21, incs. II e XIII, c/c art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para fins do art. 210 do Regimento”. 



     Nestes autos, em 12.12.2022, foi designada a audiência de interrogatório para o dia 3.2.2023.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, é evidente que o Ofício n. 4824/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ não cuida de novo pedido de extradição ou de extensão ao pedido de extradição anteriormente formulado pelo Governo dos Estados Unidos. 



    O ofício e a documentação que instruem estes autos (e-doc. 1) foram indevidamente autuados como extradição. Entretanto, tem-se apenas documentos de complementação ao pedido de extradição apresentado pelo Ofício n. 4647 /2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, autuado como a Extradição 1771, correspondente aos mesmos fatos e que se encontra em andamento regular neste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, com fundamento no inciso I do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual compete ao relator ordenar e dirigir os feitos que lhe são distribuídos, extingo o presente processo e determino  à Secretaria Judiciária o arquivamento destes autos, com o traslado da documentação que o instrui para a Extradição n. 1771, que tem o seu curso regular neste Supremo Tribunal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora